Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. CESSÃO DO CARTÃO A TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo autor/recorrido, tendo sido declarada a inexistência dos débitos impugnados pelo autor/recorrido, bem como foi determinada a restituição de valores.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
4. Da análise dos autos, verifica-se que as compras impugnadas pelo recorrido, por meio de cartão de crédito fornecido pelo recorrente, destoam de seu padrão de consumo, conforme demonstra a fatura anexada ao ID 23310480. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
5. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que, ao réu, incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por sua vez, o § 1o dispõe que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.
6. No caso dos autos, tendo em vista a maior capacidade técnica do recorrente, este detém recursos para demonstrar que as compras impugnadas teriam sido efetivamente realizadas pelo recorrido, não bastando a mera alegação de que não houve fraude ou de que teria o recorrido cedido seu cartão de crédito a terceiros. Assim, conforme assegura o microssistema consumerista, cabível a inversão da carga probatória em desfavor do recorrente.
7. Quanto ao pedido de reforma em relação à condenação em indenizar o recorrido a título de danos morais, verifica-se que esse pleito não foi acolhido pelo Juízo de origem, razão pela qual nada pode ser provido.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.